Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado contra a r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente JULIO CESAR DOS SANTOS FREITAS. Verifica-se, contudo, que a presente impetração não se encontra instruída com qualquer documento, nem mesmo com a cópia da r. decisão que decretou prisão preventiva do paciente, sendo assim não se afigura possível ao julgador sequer conhecer dos fatos que ensejaram a referida prisão cautelar ora combatida. Por outro lado, o impetrante indica como autoridade coatora a d. Juíza da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem/MG, o que evidencia, ao menos por esse juízo perfunctório, a incompetência desta egrégia Turma. Pelo exposto, intime-se o impetrante para que, no prazo legal, emende a petição inicial, de forma a esclarecer a razão pela qual impetrou o presente habeas corpus neste Juízo, juntando, se for o caso, os documentos essenciais para o julgamento do writ, sob pena de rejeição da ação. Cumpra-se e intimem-se.